Tribunal: TJDFT
Processo: 0703145-62.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703145-62.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAYANE RIBEIRO MARQUES RECORRIDO: MAGO SORRISO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de pedido de reconsideração (ID 72896612) da decisão (ID 72681583) que não conheceu do recurso da recorrente, em razão da deserção. Nada a prover quanto ao pedido, porquanto não restou comprovada a alteração da situação fático-jurídica. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito